Tribunal: TJDFT
Processo: 0753865-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os valores bloqueados em conta corrente podem ser utilizados para o fim de honrar dívida em cumprimento de sentença se não há prova do caráter alimentício.
2. A alegação de que as quantias bloqueadas em conta corrente têm origem alimentar deve ser comprovada por meio de elementos mínimos de convicção.
3. A apresentação, tão somente, de boletos de água e energia elétrica não se mostra suficiente para considerar a verba impenhorável, à míngua de elementos precisos a respeito da origem alimentar dos valores existentes nas contas bancárias.
4. Negou-se provimento ao recurso.